Tribunal: TJES
Processo: 5015927-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015927-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: SOLANGE MARTINS MEYRELLES RIOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015927-74.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: SOLANGE MARTINS MEYRELLES RIOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. ATUALIZAÇÃO COM BASE NA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SOLANGE MARTINS MEYRELLES RIOS
em face de
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
aduzindo a requerente que em 08/08/2022 aderiu ao Grupo de Consórcio nº I280, cota nº 384, sendo possibilitado o pagamento de 15 parcelas, totalizando 30.065,56 (trinta mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Destaca, no entanto, que os valores mensais sofreram reajuste superior a 10%, momento em que não conseguiu mais adimplir com suas obrigações. Com isso, alega ter procurado a requerida para devolução dos valores pagos, sendo-lhe informado que apenas receberia 40% do que efetivamente pagou. Busca, assim, a restituição integral do que foi pago, deduzindo-se apenas a taxa de administração.

Em contestação (ID 11274845), a requerida alega a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, informando que apenas seria correto devolver ao fim do grupo. Destaca, ainda, a legalidade da retenção da taxa de administração e da cláusula penal, bem como defende a aplicação da SELIC na atualização.

A sentença (ID 11274851) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, decido julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando rescindido o contrato objeto deste processo e condenando a ré a reembolsar à autora (no prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, ou mediante o sorteio da cota do autor no grupo de desistentes), o valor total de R$30.065,53 (trinta mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) ,observando-se os descontos previstos e dedução da taxa de administração (no percentual de 1,43%), taxa de adesão e seguro prestamista apenas, ser corrigido pelo índice IPCA a partir do desembolso de cada parcela, bem como incidirá sobre tal valor juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo.

Desta forma, extingo o processo com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11274852), reiterando que os valores devem ser corrigidos após 60 dias da última AGO; legalidade da cobrança da taxa de administração e cláusula penal.

A autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O primeiro ponto questionado pela recorrente se refere à forma de atualização dos valores a serem restituídos à autora.

Pois bem. A sentença adotou o atual entendimento definido pela Lei nº 14.905/2024, constando ainda que os juros incidirão a partir do 31º dia após o encerramento do grupo. Além disso, diferentemente do alegado em sede recursal, foi utilizada a SELIC, sendo que o pedido relacionado à aplicação do INCC não foi deduzido em defesa, tratando-se de inovação recursal. Não vejo motivos para reforma, neste ponto.

A taxa de administração deve ser proporcional ao período de duração concreto do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético, considerando a taxa de administração total de 19% (dezenove por cento) e a duração total do pacto de 200 meses (19% ÷ 200 meses) x tempo de permanência. No caso em tela, a autora permaneceu no grupo por 15 meses, assim, correta a taxa de administração proporcional, ou seja, 1,43%.

Em relação à cláusula penal, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)